Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE DE ANTECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Primeira Vara Criminal de Brasília que condenou o acusado, por duas vezes, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para valoração dos antecedentes, redimensionando-se a pena-base fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos antecedentes se mostra adequada, pois o réu possui duas condenações penais transitadas em julgado anteriores aos fatos, sendo uma delas utilizada como maus antecedentes e a outra para caracterizar a reincidência.
4. O juízo de origem adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativa, critério respaldado por entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e no TJDFT, além de previsto na Nota Técnica CIJDF no 10/2023.
5. A jurisprudência do STJ não impõe critério matemático fixo para a dosimetria da pena na primeira fase, admitindo discricionariedade do magistrado desde que o aumento seja proporcional e devidamente fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A existência de condenações anteriores transitadas em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes. O juízo, na fixação da pena-base, pode adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativa, desde que fundamentada. O réu não possui direito adquirido à aplicação de fração específica na dosimetria da pena, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 71 e 155, §4o, I; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Quinta Turma, DJe 30.08.2022; TJDFT, Acórdão 2071662, 0006975-03.2013.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 27.11.2025, DJe 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2067575, 0718992-41.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 13.11.2025, DJe 24.11.2025.